Tribunal: CARF
Processo: 12448.900505/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900505/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.469 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 19/10/2007
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Diligência em sede de processo administrativo fiscal não se presta à produção
de prova (instrução primária) ou a análise de aplicação do direito aos fatos.
INSUMOS. COMPENSAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO.
Em pedido de crédito o ônus de demonstrar suas razões é do contribuinte, que,
no caso, não se satisfaz com a mera juntada de documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente Substituto).
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS supostamente pago a maior em 19
de outubro de 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900505/2013-29
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.469 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.900505/2013-29

1.2. O pedido de ressarcimento foi indeferido por despacho eletrônico, vez que o
DARF encontrava-se alocado a outro pagamento.
1.3. A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que narra que
deixou de considerar créditos de PIS e COFINS relativos à insumos descritos em notas fiscais
que colige aos autos. Ao final requer a produção de prova pericial contábil com a finalidade de
apurar os créditos de insumos e a procedência de sua manifestação.
1.4. A DRJ Brasília julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, eis
que:
1.4.1. “A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
esclarecimentos considerados obscuros no processo”;
1.4.2. “Para comprovar o crédito fiscal pleiteado, a manifestante deveria ter
associados seus registros contábeis e fiscais a documentos de forma
individualizada ou retificado a DCTF antes de transmissão do Per/Dcomp ou
comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na
apuração da contribuição para o PIS ou Cofins e reduções de valores da base de
cálculo de débito confessado em DCTF, extinto por pagamento, para infirmar a
motivação que levou a autoridade fiscal competente à não reconhecer o crédito
pleiteado e não simplesmente juntar documentos aos autos sem fazer qualquer
referência”.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho com o adendo da
tese acerca da possibilidade de concessão do crédito ainda que a DCTF seja retificada após o
despacho decisório.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, cumpre reconhecer a PRECLUSÃO acerca do pedido de diligência
eis que não repetido em sede de Recurso Voluntário. De todo o modo, DILIGÊNCIA em sede
de processo administrativo fiscal não se presta à produção de prova ou a análise de aplicação do
direito aos fatos, justamente o que pretende a Recorrente como revelam seus quesitos
apresentados ao Órgão de Piso:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.469 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.900505/2013-29

2.2. A Recorrente pretende creditar-se de PIS e COFINS ante aquisições de
insumos no período em análise e, para tanto, traz aos autos inúmeras notas fiscais de diversos
produtos (v.g., sinvastatina, sumatriptana, vivapur, aerosil, energia elétrica), planilhas de
depreciação, razão analítico, planilha de apuração do crédito, DACON e DCTF retificados.
2.2.1. A fiscalização, de outro lado, destaca que o ônus de demonstrar (mais do
que juntar documentos, portanto) a liquidez e certeza do crédito tributário em pedido de crédito é
do contribuinte. Ademais, a DCTF constitui instrumento de confissão de dívida, eventual erro
neste documento fiscal deve ser demonstrado.
2.2.2. O tema não é novo nesta Turma e não comporta maiores digressões. Em
pedido de crédito o ÔNUS PROBATÓRIO é do contribuinte - em especial, em pedido de
crédito por força de erro em declaração em que, mais do que demonstrar o crédito, deve o
contribuinte demonstrar o erro e a apuração correta do tributo eventualmente devido (art. 147 §
1° do CTN, aplicável por analogia legis).
2.2.3. No caso, a Recorrente pleiteia créditos de insumos sem sequer indicar qual
o seu processo produtivo e, menos ainda, como cada um dos insumos são nele utilizados. Desta
forma, sucumbiu em ônus que lhe competia, tornando de rigor a glosa dos créditos.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.469 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.900505/2013-29

3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital